Tribunal: TJDFT
Processo: 0747364-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747364-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO PIRES, FABIANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES AGRAVADO: MARIA LAURA PIMENTEL SAVIOTI, IRINEU FELICIO SAVIOTTI D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, cometido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes a esclarecerem, no prazo de 5 (cinco) dias, o pleito de antecipação de tutela recursal, porquanto, apesar de requererem o desbloqueio de bens, as razões recursais tratam exclusivamente da legitimidade dos recorrentes e de sua responsabilidade pelo débito executado. No mesmo prazo, devem os recorrentes, ainda, manifestarem-se acerca da ocorrência da Coisa Julgada quanto à alegação de ilegitimidade e quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade pelo débito, haja vista a questão já ter sido tratada na Sentença ora executada, a qual, inclusive, foi objeto de interposição de Recurso de Apelação, o qual foi desprovido. Após, venham os autos conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 30 de outubro de 2020, às 2h27min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator